Tribunal: TJDFT
Processo: 0733284-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733284-56.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOSE MARIA TORMIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PESSOA JURÍDICA. ADMINISTRADOR. OBRIGAÇÃO LEGAL DE PRESTAR CONTAS. ART. 1020 CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. ART. 1020 CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação de prestar contas emana da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens, valores ou interesses alheios. Integra o rol de procedimentos específicos e tem por peculiaridade ser dividida em duas fases (bifásico). Na primeira, é decidida a existência ou não da obrigação de prestar contas ao autor ou este de dá-las ao réu. Na segunda fase, apura e confirma a existência ou não de saldo remanescente, declarando-se o respectivo credor. 2. “Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico” – art. 1020 Código Civil. 3. De acordo com a Resolução 23/2010 do TJDFT, a competência para julgar a demanda de dissolução de sociedade é da vara especializada, cuja competência é absoluta em razão da matéria, o que não permite a reunião com a pretensão de prestação de contas, pois esta possui procedimento especial e é processada no juízo cível. 4. Enquanto o objeto da prestação de contas consiste na aferição do resultado da administração em si mesma, tal não se confunde com o objeto da ação de dissolução de sociedade mercantil, eis que este consistente na apuração e avaliação patrimonial, com a correspondente entrega da respectiva proporção ao sócio ou quotista que se retira da sociedade. 5. Como consectário lógico do direito do sócio de se utilizar da via judicial própria da prestação de contas, infere-se a dispensabilidade de comprovação de recusa expressa pelo administrador em sua prestação, na medida em que a legislação não impõe qualquer condicionante à propositura da demanda. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, suscitando ausência de interesse de agir da parte recorrida na ação de prestação de contas, em face da inexistência de sonegação de informações, uma vez que os documentos relativos aos anos de 2016, 2017 e 2018 foram todos juntados aos autos na contestação, bem como já teriam sido colacionados na demanda de dissolução de sociedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não merece subir o apelo lastreado em suposta ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do mesmo diploma legal. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, a obrigação de prestar contas emana da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. Logo, como consectário lógico do direito do sócio de se utilizar da via judicial própria da prestação de contas, infere-se a dispensabilidade de comprovação de recusa expressa pelo administrador em sua prestação, na medida em que a legislação não impõe qualquer condicionante à propositura da demanda. Convém assinalar que objeto da prestação de contas consiste na aferição do resultado da administração em si mesma, o que não se confunde com o objeto da ação de dissolução de sociedade, este consistente na apuração e avaliação patrimonial, com a correspondente entrega da respectiva proporção ao sócio ou quotista que se retira da sociedade. Assim, somente seria incabível o deferimento do pedido de prestação de contas se o apelado tivesse demonstrado a absoluta desnecessidade da pretensão judicial, mediante prova de que as contas ora vindicadas já teriam sido espontaneamente apresentadas, ônus do qual não se desincumbiu (ID 15665308). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023